Tribunal: TJMT
Processo: 1003333-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003333-28.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERGIA DAS AMÉRICAS S.A. (atual denominação de TOSHIBA INFRAESTRUTURA AMÉRICA DO SUL LTDA)
AGRAVADO(S):
MARCIANO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA NETO e MARCIANO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA NETO & CIA LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão da tutela de urgência, interposto por TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERGIA DAS AMÉRICAS S.A. (atual denominação de TOSHIBA INFRAESTRUTURA AMÉRICA DO SUL LTDA), contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Duplicata Mercantil c/c Consignação de Chaves no 0008226-51.2013.8.11.0003, proposta em face de MARCIANO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA NETO e MARCIANO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA NETO & CIA LTDA - ME, que determinou que a agravante proceda o ressarcimento aos agravados dos valores descontados a título de imposto de renda na 2a parcela do acordo firmado e homologado judicialmente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidir as multas pelo descumprimento da avença.
Discorre a agravante que “restou vencida nos autos da ação declaratória interposta contra o Agravado, conforme sentença e acórdão em anexo” e “iniciado o cumprimento de sentença pelo Agravado, a Agravante foi intimada para efetuar o pagamento do débito, sob pena de execução forçada. Assim, Agravante e Agravado firmaram o acordo contido no ID no 48253617, no valor total de R$ 591.167,21” (sic).
Ressalta que “o acordo acima, abrangiu a totalidade das verbas descritas na r. sentença, dentre elas o reembolso dos alugueres devidos, do período compreendido entre a data do vencimento do contrato até o efetivo deposito das chaves em juízo” (sic).
Discorre que “ao pagar a 1a parcela do acordo, foi questionada por seu departamento fiscal sobre a obrigatoriedade de retenção do imposto de renda, efetivamente sobre as verbas a titulo de reembolso de alugueres” (sic).
Afirma que “em atendimento a norma federal a Agravante efetuou a retenção do imposto de renda referente a 01a e 2a parcelas do acordo de forma retroativa, bem como da 3a parcela, no tempo do pagamento” (sic).
Diz que, intimada a efetuar o pagamento da 4a parcela, “a mesma o cumpriu depositando a totalidade do acordo em juízo para que não restassem dúvidas sobre a titularidade das verbas” e, na oportunidade, “informou ao Juízo ‘a quo’ sobre a obrigatoriedade de retenção do imposto de renda sobre as verbas de reembolso dos alugueres, sobre a qual foi intimado o Agravado a se manifestar” (sic).
Acredita que “a decisão interlocutória do ID no 48253617, proferida pelo MM. Juízo “a quo” necessita de reforma através do presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja observado a responsabilidade tributária da Agravante objetivando autorizar a retenção do imposto de renda na fonte bem como o ressarcimento dos valores os quais fora impelida a reembolsar ao Agravado, referente às retenções nas 3 primeiras parcelas do acordo” (sic).
Por fim, anota que “tal medida busca evitar o prejuízo manifesto em razão da iminência de causar a Agravante sanções e penalidades aplicadas pela Receita Federal, bem como o efetivo reembolso das verbas que foram reembolsadas ao Agravado, tendo em vista que o acordo se encontra na iminência de pagamento já da 06a parcela, sendo certo que uma decisão tardia irá inviabilizar a retenção na fonte pela Agravante, ocasionando o perigo de dano ou risco ao resultado do processo, que seria não conseguir o ressarcimento dos valores, sendo assim estão presentes todos os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência proposta, configurando, desta forma, o dano irreparável” (sic).
Com estes argumentos, requer que “liminarmente, seja concedido a tutela provisória de urgência cautelar, em caráter antecedente, para determinar, nos termos do art. 301 do Código de Processo Civil, que a Agravante efetue a retenção legal do IR no acordo firmado com o Agravado, bem como que seja reembolsada pelos valores que ressarciu ao mesmo, evitando-se desta forma prejuízo irreparável a Agravante” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme Id. 78225956.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Vislumbra-se que a agravante pretende a determinação judicial para reter Imposto de Renda na fonte, relativo ao acordo financeiro proveniente de dívida de alugueres, bem como para que seja reembolsada quanto aos valores que já repassou aos agravados.
De acordo com o art. 301 do CPC, base do pedido da agravante, “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.
Na sistemática do inciso I do art. 1.019 do CPC vigente, possível a concessão do efeito suspensivo ou a antecipação de tutela em agravo, mostrando-se indispensável o preenchimento dos requisitos do art. 995, parágrafo único, CPC – probabilidade do provimento do recurso, ou seja, aparência de razão do agravante, e o risco de dano grave ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo recursal.
Apresenta-se relevante a tese inicial, merecendo, em princípio, análise detida a alegada satisfação da obrigação principal, mormente em virtude do disposto nos arts. 41 e 688 do Regulamento do Imposto de Renda – Decreto no 9580/2018; art. 22, VI da Instrução Normativa no 1500/2014 da Receita Federal do Brasil e art. 46 da Lei Federal no 8.541/92.
Cito entendimento jurisprudencial em caso semelhante:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE ALUGUÉIS. RETENÇÃO. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. PESSOA JURÍDICA LOCATÁRIA DO IMÓVEL. FONTE PAGADORA - ART. 45, PARÁGRAFO ÚNICO, CTN. LEGALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1 - A retenção do imposto de renda na fonte é forma de substituição tributária, onde a lei prevê como responsável a fonte pagadora, nos termos do art. 45, parágrafo único do Código Tributário Nacional.
2 - Responsável pelo recolhimento do imposto incidente sobre os valores pagos a título de aluguel de bem de propriedade de pessoa física é a pessoa jurídica, locatária do referido bem, tal como determinam os arts. 620 e 631, do Regulamento do Imposto de Renda, cabendo à fonte reter o referido imposto, de acordo com o art. 717, do mesmo regulamento.
3 - Recurso parcialmente provido para reconhecer, na qualidade de responsável tributário, a licitude dos descontos efetuados pelo agravante na terceira e quarta parcelas do acordo firmado entre as partes, a título de Imposto de Renda, garantindo ao agravado o prosseguimento do feito quanto aos consectários do atraso no pagamento das mesmas parcelas. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5322692-13.2017.8.09.0000, Rel. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 3a Câmara Cível, julgado em 11/09/2018, DJe de 11/09/2018).
Já o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorre do próprio prosseguimento da execução.
Nestes termos, seguro no poder geral de cautela (arts. 297 e 1.019, I, CPC), DEFIRO PARCIALMENTE A PRETENSÃO DO RECORRENTE PARA CONCEDER O EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em consequência determino o sobrestamento da ação de cumprimento de sentença, até que se decida o mérito do presente recurso.
Comunique-se esta decisão ao juízo a quo (art. 1.019, I do CPC).
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de março de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal